Tribunal: TJSP
Processo: 2166777-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166777-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada CLIVIA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166777-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.008
2
COMARCA DE OSASCO - 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A (autor)
AGRAVADA: CLÍVIA SILVA FERREIRA (ré, aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO CARLOS EDUARDO D ́ELIA
SALVATORI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Busca e
apreensão. Dec. lei 911/69. Suspensão de cumprimento de
liminar. Recurso do autor. Provimento, com observação.
VOTO No 38.008
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, fiduciário, no polo ativo de
ação de busca e apreensão (Dec. lei 911/69), questiona decisão, que suspendeu
cumprimento de medida liminar, aludindo à falta de urgência para efetivação da
medida, sobretudo na conjuntura de grave pandemia, com atividades limitadas,
também a afetar os serviços forenses.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes requisitos previstos no artigo 2o, §2o e 3o, do
Dec. Lei 911/69 (fls. 35/40), a hipótese legitima encaminhar cumprimento de
liminar de busca e apreensão, não se desconhecendo dos percalços à melhor
efetividade do serviço forense, submetidos à limitação em período de quarentena,
por força de grave pandemia de COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166777-43.2020.8.26.0000 -Voto no 38.008
3
Ainda, faz-se a ressalva de que, até melhor definição de
direitos e obrigações, à luz do contraditório, por ora prudente aguardar, sem
imediata transferência do veículo apreendido, minimamente até a fase de
resposta.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
processando-se a busca e apreensão, com liminar, observada ressalva
acima explicitada.
CARLOS RUSSO
Relator